Tribunal: CARF
Processo: 10510.005293/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.005293/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.876 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
SILSAN CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não comprovada a quitação dos débitos em aberto, confirma-se a exclusão do
Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do ano-calendário 2009, devida à existência de débitos. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de contestação apresentada pela contribuinte contra o Ato Declaratório
Executivo no 349936 da DRF/Aracaju, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a
contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2009, em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa,
conforme o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
Cumpre destacar, por oportuno, que as folhas mencionadas neste Acórdão
referem-se às folhas digitais do e-processo ora em análise.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.005293/2008-81
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005293/2008-81

Em sua defesa a interessada alega que parcelou todos os débitos previdenciários
quando do pedido de parcelamento para ingresso no Simples Nacional, enquanto que
os débitos não previdenciários constam do parcelamento Refis de 31/03/2000,
excluído indevidamente através de portaria publicada no DOU em 27/03/2008 sob a
alegação de inadimplência por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que
não ocorreu.
Às folhas 51/59 consta informação de que, dos débitos previdenciários, 2 (dois)
não são passíveis de inclusão no parcelamento especial para ingresso no Simples
Nacional, por já terem sido parcelados anteriormente; e 1 (um) encontra-se com a
exigibilidade suspensa.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 64 a 66 do presente processo (Acórdão no 15-32.788, de 17/07/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÍVIDA. EXCLUSÃO.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância excludente do contribuinte do regime do Simples Nacional.

No voto, a decisão alegou que, dos débitos previdenciários com exigibilidade não
suspensa que motivaram a emissão do ADE, dois não eram passíveis de inclusão no
parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional, por já terem sido parcelados
anteriormente. Que, assim, somente um encontrava-se com a exigibilidade suspensa.
Informou que os débitos não previdenciários com exigibilidade não suspensa
haviam sido objeto de parcelamento REFIS, rescindido mediante Portaria no 1875, publicada em
27/03/2008 e com efeitos a partir de 01/04/2008, em virtude de inadimplência – processo no
10168.001145/2008-34. Argumentou que a interessada, apesar de alegar que não ocorrera tal
inadimplência, não tinha apresentado nenhum documento comprobatório.
Diante da existência de débitos exigíveis, concluiu correto o ADE em questão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 67), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 15/10/2013 (recurso às
fls. 70 a 73, carimbo aposto à primeira folha).
Nele informa que a empresa, constituída em 1990, aderiu ao Programa de
Recuperação Fiscal – Refis, em 2005. Com o advento da Lei Complementar no 123/2006,
ingressou no Simples Nacional, parcelando todos os seus débitos, previdenciários e não
previdenciários, apurados até 30/05/2007, parcelamento chancelado e homologado pela Receita
Federal. Argumenta que não compreende como a Receita, através do ADE, excluiu a empresa do
Simples em decorrência de débitos anteriores ao parcelamento de 2007. Informa que, com o
advento do parcelamento regulado pela Lei no 11.941/2009, a empresa migrou para essa nova
modalidade. Que nunca atrasou os pagamentos dos parcelamentos, conforme extrato de
informação cadastral Certidão Positiva com Efeito de Negativa de 30/09/2013 (fl. 89).
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005293/2008-81

Alega que não possui dívida para com a Fazenda Pública, e que seria necessário
que o relator do acórdão recorrido discriminasse os débitos que considera em aberto, para
definição da data do desenquadramento (mês seguinte à ocorrência do fato impeditivo).
Anexa, além dos documentos já inclusos no processo:
 às fls. 80 a 84, documento referente à sua adesão ao Refis, no ano de 2000,
do qual foi excluído por inadimplência (fl. 84);
 à fl. 88, tela de sistema da Receita Federal, de 30/09/2013, indicando a
existência de três parcelamentos, dois da Lei no 11.941/2009, já liquidados,
e um do Simples Nacional RFB – NP, ainda em andamento;
 à fl. 89, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 11/10/2013;
 às fls. 95 a 97, despacho da Receita Federal, de 2005, propondo a inclusão,
no Programa de Recuperação Fiscal – Refis, de todos os débitos da
empresa vencidos em 1999 e 2000;
 às fls. 138 a 140, extrato de sistema da RFB indicando a inadimplência no
processo 10168.001145/2008-34, ocasionando a exclusão do Refis com
efeitos a partir de 01/04/2008;
 às fls. 194 a 250, extratos de parcelamentos e pagamentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa foi excluída do Simples Nacional devido a débitos
não suspensos, conforme ADE à fl. 04, com base no disposto no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006. Os efeitos da exclusão se deram a partir de 1o de janeiro de 2009,
nos termos do art. 31, inciso IV, da mesma lei. Os débitos estão listados às fls. 24 a 28, em
documento denominado Consulta Débitos Geradores do ADE.
O acórdão recorrido e os documentos às fls. 51 a 59 (cópia de correspondência
eletrônica) dão notícia de que:
 dos débitos previdenciários, dois não eram passíveis de inclusão no
parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional, por já terem sido
parcelados anteriormente;
 os débitos não previdenciários foram objeto de parcelamento Refis,
rescindido mediante a Portaria no 1875, publicada em 27/03/2008, com
efeitos a partir de 01/04/2008, em virtude de inadimplência no processo no
10168.001145/2008-34.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005293/2008-81

Assim estão indicados, no processo, os débitos aos quais a decisão recorrida se
referem: (i) débitos previdenciários de no 35.280.832-2 (R$ 714,15) e 35.280.810-1 (R$
1.620,89), não passíveis de inclusão parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional
2007 (correspondência eletrônica às fls. 51 a 59); (ii) débitos não pagos do processo
10168.001145/2008-34 (Refis).
Na Manifestação de Inconformidade a empresa alegou que todos os débitos
previdenciários foram objeto do parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional, e que
não ocorreu inadimplência no processo de parcelamento do Refis (débitos não previdenciários).
Às fls. 33 e 34, extratos do Refis confirmam a exclusão, com efeito a partir de
01/04/2008, em virtude de inadimplência no processo 10168.001.145/2008-34 (débitos não
previdenciários).
Às fls. 51 a 59, uma sequência de correspondências eletrônicas, entre os setores da
Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte, informa que dois débitos, objeto de
pedido de parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional, não eram passíveis de
inclusão, por já terem sido parcelados anteriormente.
Então, os documentos do processo apontam para a existência de débitos não
suspensos, confirmando a conclusão da decisão recorrida. E conforme a referida decisão, a
empresa não trouxe provas da inexistência dos débitos. A Certidão Positiva com Efeito de
Negativa anexada pela interessada (fl. 89), emitida em 11/10/2013, não garante a inexistências
de débitos não suspensos no ano de 2008.
Conclui-se correta a exclusão efetuada, com base no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital